Tribunal: TJES
Processo: 0005534-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005534-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA SALOMON MARQUES e outros (2)

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. DANO MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações Cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por
dependente
em face de sentença que julgou procedente o pedido de manutenção da autora, viúva idosa e em tratamento de câncer, no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, condenando a operadora ao pagamento de danos morais e extinguindo o processo em relação à empresa estipulante por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 3 questões em discussão: (I) definir se é devida a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo após o óbito do titular; (II) estabelecer a legitimidade passiva da empresa estipulante; (III) determinar a configuração e a extensão dos danos morais decorrentes da ameaça de cancelamento do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O falecimento do titular do plano coletivo gera para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, mediante a assunção do pagamento integral das mensalidades, aplicando-se por analogia os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

4.
A interrupção abrupta de assistência médica a pessoa idosa e em tratamento de câncer transcende o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

5.
O valor de R$ 6.000,00 mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros jurisprudenciais locais.

6.
A empresa estipulante possui legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, para responder solidariamente pela manutenção do vínculo contratual de beneficiária dependente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É assegurado aos dependentes inscritos em plano de saúde coletivo o direito à sucessão da titularidade em caso de falecimento do titular, desde que assumam o pagamento integral.

2. A estipulante de plano de saúde coletivo possui legitimidade passiva para responder solidariamente em ações que visam a manutenção do contrato.

3. O cancelamento indevido de plano de saúde de pessoa idosa e enferma enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998, arts. 30 e 31; Resolução Normativa ANS n. 195/2009, art. 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01-09-2020;
TJES,
ApCiv 5013856-40.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Des. Rel. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em: 17-07-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Maria Aparecida Salomon Marques, nos termos do voto do Relator.À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Central Nacional Unimed, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0005534-19.2021.8.08.0024
.

APELANTE/
APELAD
A
:

MARIA APARECIDA SALOMON MARQUES
.

APELAD
A/
APELANTE
:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

A
PELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uidam-se de apelações cíveis
independentes
interpostas
por Maria Aparecida Salomon Marques
e
por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
contra a sentença de id
14935905
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14935921
,
q
ue
julgou
procedente
o pedido formulado na inicial em face da UNIMED

a fim de que se restabeleça “o contrato da autora nos moldes do plano de saúde coletivo contratado pela EDP, nas mesmas condições, nos mesmos moldes quanto a cobertura e carência e com os mesmos benefícios garantidos ao titular falecido, desde que a autora assuma o pagamento integral da respectiva mensalidade”,
bem como para condenar “a demandada a pagar a autora indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) [...]”
;
e que julgou “EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em face a demandada EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC [...]”.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
MARIA APARECIDA SALOMON MARQUES, devidamente qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, aduzindo a autora que seu esposo o Sr. Domingos Ferreira Marques Neto, trabalhou como engenheiro na antiga Escelsa (EDP) desde 07/01/1969, e se aposentou na data de 11/09/1995 e que durante esse período, e mesmo após sua aposentadoria, possuía cobertura de plano de saúde como titular.

Ainda em sua narrativa dos fatos alega a demandante que sempre foi beneficiária do plano de saúde prestado pela demandada Unimed, na qualidade de dependente. No entanto, tendo seu esposo falecido em 04/04/2020, a segunda demandada (EDP), enviou-lhe em julho de 2020 um comunicado, informando que o seguro/plano de saúde odontológico, até então prestado mensalmente, seria cancelado após um ano da morte do titular, mais precisamente em 03/04/2021, assim como os demais benefícios do plano, como auxílio medicamentos e outros.

Deste modo, acrescenta a autora que desde a comunicação da decisão da suspensão dos benefícios do plano ela buscou soluções administrativas e amigáveis perante a demandada EDP, mas a resposta foi negativa. A autora na data do ajuizamento da ação possuía 73 anos e a interrupção do seu plano de saúde poderia lhe causar gigantesco impacto na vida, já que ficaria sem a proteção de um atendimento médico especializado. Ademais alegou ser paciente em remissão de câncer, havendo necessidade de ser submetida a tratamento nos últimos anos, incluindo cirurgias, exames de controle a cada 06 (seis) meses, que apenas o plano cobre.

Entende ainda que há demonstração nos autos da relação jurídica havida entre as partes, e sendo a autora dependente do titular do plano de saúde, teria direito adquirido ao plano, mormente quando se verifica que desde 1995, detém a cobertura do plano. Portanto, não considera plausível que as demandadas venham agir ilicitamente com o cancelamento do seu plano, apenas em virtude do falecimento do seu esposo.

Assim, requer a autora: a) seja julgada procedente a demanda, para determinar que as demandadas cumpram a obrigação de fazer, de manutenção de vigência do contrato de plano saúde e benefícios utilizados por ela, assim como, a condenação da segunda demandada ao adimplemento da contribuição mensal do plano de saúde nos exatos e precisos moldes que se operava quando ainda em vida do titular; b) sucessivamente determinar que as demandadas além da ordem de obrigação de fazer, de manutenção de vigência do contrato de plano de saúde e ‘benefícios’ então detidos pela autora, assumindo os encargos então custeados pela EDP, a preços reduzidos como vigente, e ainda, com a redução equitativa do seu custeio, abatendo- e 50% (cinquenta por cento) referente a parte correspondente ao esposo titular, falecido; c) a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, em valor superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Atribuindo a causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Acompanha a inicial a procuração e os documentos de fls.10/46”.

Em suas razões recursais (id 14935908) a apelante Central Nacional Unimed sustentou, em síntese, que: 1) “não restam dúvidas que a manutenção da dependente, no plano contratado, após o período de remissão, ocorre apenas nos contratos familiares e individuais, não havendo a possibilidade de estender o direito à manutenção aos contratos coletivos por adesão, vez que possuem particularidades que diferenciam, de forma determinante, dos contratos individuais, como por exemplo, a obrigatoriedade de um vínculo com uma entidade de classe”; 2) “a elegibilidade é imprescindível para a manutenção do plano de saúde objeto da presente lide, haja vista que por se tratar de um plano de saúde coletivo por adesão não há meios para se promover a manutenção da apólice de seguro saúde, pois frisa-se, A APELADA, BENEFICIÁRIA SOBREVIVENTE, NÃO POSSUI ELEGIBILIDADE PARA TANTO”; e 3) “não existiu descumprimento contratual pela operadora que, pelo contrário, está a exigir a sua observância pelo Poder Judiciário. Mas ainda que houvesse, o mero descumprimento de dever contratual não importa em dano moral indenizável, ainda que dele advenha algum dissabor à parte contrária”.

Requereu o provimento do recurso para que “seja a r. sentença atacada reformada e julgada improcedente em relação aos pontos destacados no presente recurso de Apelação”.

Por sua vez, a apelante Maria Aparecida Salomon sustentou em suas razões recursais (id 14935925), em síntese, que: 1) “o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 é desproporcional aos danos causados. No caso vertente, considerando as peculiaridades da casuística sob análise, entende-se justo que o valor da condenação seja arbitrado em quantia não inferior a R$ 15.000,00”; 2) “está demonstrada nos autos a manifesta legitimidade ad causam de ambas as APELADAS, devendo ambas sofrerem os efeitos da condenação, sujeitando-se a esses”.

Requereu o provimento do recurso para “o fim de i) majorar o quantum indenizatório fixado, para valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); ii) reconhecer e declarar a legitimidade da 2ª APELADA [...]”.

A
controvérsia central reside na pretensão da operadora Central Nacional Unimed de reformar a sentença para julgar improcedente
s
o
s
pedido
s
de manutenção da autora no plano
de saúde
e de pagamento de indenização por danos morais

e na pretensão da autora de reconhecimento da legitimidade
passiva
da apelada EDP Espírito Santo e majoração do valor fixado a título de danos morais
.

O apelo da Unimed não merece prosperar.
Consoante se infere da leitura do art. 9º, § 2º, da Resolução Normativa ANS n. 195/2009,
vigente à época da exclusão da autora
, a elegibilidade do dependente deve ser aferida por ocasião da sua adesão ao plano,
e não em momento posterior
.
Este é o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art.

3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão.

4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.
[...]
(REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1-9-2020, DJe de 9-9-2020)

Considerando o vácuo normativo
existente, apto a gerar grave insegurança jurídica aos dependentes dos titulares falecidos de planos de saúde coletivos por adesão, a Corte Superior firmou entendimento de que “falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral”
(REsp n. 1.871.326/RS
).

Extrai-se
do julgado acima, ainda
, que o direito dos dependentes à não extinção do contrato e à manutenção das mesmas condições contratuais deve ser aplicada
indistintamente
de se tratar de plano empresarial ou coletivo por adesão
,
não havendo se falar
na restrição pretendida pela primeira apelante
.

Quanto aos danos morais, a conduta das rés configurou ilícito passível de reparação. A interrupção abrupta da assistência médica de
pessoa idosa

e
em tratamento de
câncer
transcende o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera dos direitos da personalidade e causando angústia e aflição que caracterizam o dano
extrapatrimonial
.

O valor arbitrado na origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por
este egrégio Tribunal de Justiça
em casos análogos
1
. Não há que se falar em redução, tampouco em majoração, pois o
quantum
atende satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

No que diz respeito à legitimidade da corré EDP Espírito Santo, tenho que razão assiste à autora/apelante.
A
controvérsia
envolvendo o plano de saúde coletivo ofertado pela EDP Espírito Santo e a exclusão dos dependentes por ocasião do falecimento do beneficiário titular não é novidade neste Tribunal, que
já consolidou sua jurisprudência no sentido
de que “A EDP possui legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, tendo em vista sua condição de estipulante do contrato coletivo que beneficiava o falecido esposo da autora, cabendo-lhe responder solidariamente pela manutenção do vínculo contratual com a dependente.”
(ApCiv 5013856-40.2021.8.08.0024,
4
ª Câmara Cível, Des. Rel.
Arthur José Neiva de Almeida
, julgado em:
1
7-07
-2025
)
.
Também neste sentido:
ApCiv 5010131-88.2022.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Des. Rel. Sérgio Ricardo de Souza, julgado em:
13-08-2025
e ApCiv 5000604-33.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Des
a
. Rel
a
. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em:
12-08-2024.

Ante o exposto,
nego provimento

ao apelo d
e
Central Nacional Unimed e

dou parcial provimento
ao apel
o
de
Maria Aparecida Salomon Marques, reformando a sentença para
r
econhecer a legitimidade passiva da ré EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
e, por consequência,

c
ondenar ambas as rés (EDP e Unimed), de forma solidária, ao cumprimento da obrigação de fazer (manutenção do plano de saúde) e ao pagamento da indenização por danos morais, mantido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na origem, com os consectários legais lá estabelecidos.

Em razão do novo desfecho da lide, inverto os ônus sucumbenciais em relação à ré EDP, condenando ambas as requeridas (EDP e Unimed), solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, já considerado o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

1
– ApCiv 5013856-40.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Des. Rel. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em: 17-07-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.